Tribunal: TJBA
Processo: 8000746-78.2023.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000746-78.2023.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOAO SOUZA PIRES FILHO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CAETANO OLIVEIRA SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. SENTENÇA EXTINTIVA. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO. ART. 922 DO CPC. NORMA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL DO ART. 313, § 4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, homologou o acordo para pagamento parcelado da dívida e extinguiu o processo com resolução de mérito, desconsiderando o requerimento expresso das partes para a suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a celebração de acordo para pagamento parcelado em processo de execução de título extrajudicial deve acarretar a imediata extinção do feito, com base no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil, ou se impõe a sua suspensão até a quitação integral da dívida, conforme a norma específica do art. 922 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 922 do Código de Processo Civil estabelece, como norma especial aplicável aos processos de execução, que, havendo convenção entre as partes para o cumprimento voluntário da obrigação, o juiz declarará a suspensão da execução durante o prazo concedido, não sua extinção.

4. A extinção da execução só se opera com a satisfação da obrigação, conforme o art. 924, II, do CPC. O parcelamento do débito, por si só, não constitui quitação, mas sim uma dilação do prazo para pagamento, o que justifica a suspensão do processo como medida de garantia ao credor e de economia processual.

5. A limitação de 6 (seis) meses para a suspensão convencional do processo, prevista no art. 313, § 4º, do CPC, é regra geral que não se sobrepõe à disposição específica do art. 922 do CPC, a qual autoriza a suspensão pelo prazo integral acordado entre as partes para o adimplemento da obrigação executada.

6. A extinção prematura do processo executivo, em desacordo com o pedido das partes e com a norma aplicável, impõe ao credor o ônus de ajuizar nova demanda em caso de inadimplemento, contrariando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da celeridade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. Em execução de título extrajudicial, a celebração de acordo para pagamento parcelado da dívida, com pedido expresso das partes, acarreta a suspensão do processo pelo prazo convencionado para o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos da norma especial do art. 922 do CPC, não se aplicando o limite temporal de 6 (seis) meses previsto no art. 313, § 4º, do mesmo diploma, e sendo incabível a extinção imediata do feito antes da quitação integral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 190, 313, II e § 4º, 487, III, "b", 922, caput e parágrafo único, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
:
Apelação/Reexame Necessário 8112371-15.2021.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes
; Apelação/Reexame Necessário 8000575-74.2021.8.05.0112, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em 26/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 8000746-78.2023.8.05.0009
, em que figuram, como Recorrente,
Banco do Brasil S/A
, e, como Recorridos,
Joao Souza Pires Filho
e
Carlos Henrique Goncalo Fernandes
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04